Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. O acautelamento provisório não ofende qualquer dispositivo constitucional, e, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

2. A elevada gravidade do delito, externada, sobretudo pelo "modus operandi" (tratando-se de roubos de dois veículos, com a participação do paciente, mediante um grupo de quatro pessoas, com emprego de arma de fogo, inseridos em um contexto de associação criminosa previamente constituída para a prática de delitos de roubo de automóveis no Distrito Federal, tendo havido, inclusive, a localização de um dos automóveis, com as placas adulteradas) revela a periculosidade concreta do paciente e, consequentemente, extremo risco à ordem pública, ensejando a necessidade de se preservá-la.

3. A primariedade do agente e condições pessoais favoráveis não são suficientes para obstarem a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

4. O comparecimento espontâneo do paciente aos autos não enseja a revogação da prisão cautelar, haja vista que esta não se fundamentou na garantia da instrução processual ou na garantia da aplicação da lei penal.

5. Ordem denegada.